Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709513-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ANTONIO CANHEDO AZEVEDO AGRAVADO: LUIZ AFONSO LUSTOSA DO AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CESAR ANTÔNIO CANHEDO AZEVEDO (executado) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0043325-80.2005.8.07.0001, na qual não acolheu a tese de prescrição intercorrente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 186596481 dos autos de origem): “Pretende a parte executada o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que teria transcorrido o prazo de cinco anos e trinta dias da data em qualquer localização frutífera de bens penhoráveis. Contudo, não lhe assiste razão. Em 18.03.2016, entrou em vigor a Lei no 13.256/2015 (Novo Código de Processo Civil), que previu expressamente a ocorrência da prescrição intercorrente, na hipótese de ausência de bens penhoráveis, dispondo: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Ressalto que, considerando ainda a regra estabelecida no artigo 921, §4o, do CPC, a partir da redação dada pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Todavia, considerando que a inovação legislativa ocorreu somente em 2021, não há como aplicá-la, por força do princípio tempus regit actum, de modo que, nos termos do antigo teor do art. 921, § 4o, do CPC, o prazo de prescrição intercorrente teria início após o término do prazo de suspensão se não houvesse a manifestação do exequente. Foi determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano, bem como da prescrição por igual prazo, em 24.10.2017, conforme ID 173769084. Após a interposição de recurso e o indeferimento de pedido de penhora de verbas salariais, foi determinado o retorno do processo ao arquivo, em 30.10.2017 (ID 173769094). Foi certificado o transcurso do prazo de um ano (ID 173769300), motivo pelo qual foi determinado, em 10.12.2018, o retorno dos autos ao arquivo, consignando que se iniciaria o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente (ID 173769301). Não há informação de qualquer recurso da decisão, de modo que o prazo da prescrição intercorrente, em regra, findaria em 10.12.2023 (cinco anos após o término da suspensão do processo). Contudo, no caso em tela, não se pode ignorar a incidência da suspensão do prazo prescricional no período de 10.06.2020 até 30.10.2020, em razão das regras transitórias disciplinadas pela Lei n. 14.010/2020, decorrente do Covid 19. Sobre o tema, é o entendimento do TJDFT APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRENTE. CONSTRIÇÃO PARCIALMENTE FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SENTENÇA SEM EFEITO. 1. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 2. A efetiva penhora de bens e direitos pertencentes ao devedor é causa interruptiva do prazo prescricional. 3. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", prevê em seu art. 3o que "os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020", de modo que a adicionar mais 140 dias de suspensão ao prazo prescricional. 4. Tendo ocorrido ainda que parcial na constrição e restando pendente perícia judicial para avaliação dos bens penhorados, e não configurada a inércia do exequente, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 6. O pré-questionamento para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados passam a ser considerados pré-questionados. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1810665, 00276420420138070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 12/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o prazo fatal da prescrição intercorrente ainda não alcançado. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Intime-se a parte exequente para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 dias.” Inconformado, o executado recorre. Em síntese, defende que a execução é calcada em dois cheques, os quais estariam prescritos, pois teriam prazo prescricional de seis meses. Aduz ainda tese de prescrição intercorrente, ao argumento de que teria ocorrido desídia do exequente pelo prazo superior a cinco anos e quatro meses. Pugna pelo efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, para “reconhecer a prescrição da pretensão executiva, já que entre a retomada da contagem do prazo prescricional, em 24/10/2017 até a presente data, transcorreram-se mais de seis meses, prazo prescricional da execução fundada em cheque, nos termos do art. 59, da Lei de Cheque c/c Súmula 150/STF; “ Preparo ao ID 56767477. Brevemente relatado. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio ao exame das liminares, constato que, conquanto relevantes os argumentos da parte recorrente, não se pode olvidar que Sua Excelência a quo, em tese, analisou todos os marcos temporais, bem como observou a suspensão do prazo prescricional entre 10.06.2020 até 30.10.2020, em razão das regras transitórias disciplinadas pela Lei n. 14.010/2020, decorrente do Covid 19, de modo que ainda não teria alcançado a prescrição intercorrente. De mais a mais, a análise quanto a alegada desídia do executado, por deixar o feito paralisado, enseja exame percuciente dos autos de origem, o que é defeso fazê-lo nesta cognição sumária, em que se examina apenas o pedido liminar. Trata-se de demanda que enseja a exame em conjunto com o eg. Colegiado, bem como a vista do contraditório. Neste contexto, pedindo as mais respeitosas vênias ao agravante, mas, em tese, não se verificam presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Ao agravado para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator